Tribunal: TJDFT
Processo: 0701794-09.2023.8.07.9000
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2024-05-08

Ementa:
DESPACHO Trata-se de agravo de instrumento interposto em face à decisão que deferiu pedido e tutela provisória de urgência em ação de conhecimento. Antes do julgamento do recurso, sobreveio sentença de mérito que julgou parcialmente procedente o pedido e revogou, em parte, a tutela provisória. Ante eventual perda superveniente do interesse recursal, faculto às partes manifestarem-se em 5 (cinco) dias. Após, tornem conclusos. Intimem-.se. Brasília/DF, 2 de maio de 2024. LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA Relator 0403